Tribunal: STF
Processo: AI 713982
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.
1.      É intempestivo o recurso
   extraordinário que não observa o prazo estabelecido na legislação
   de regência.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do
   instrumento é exclusivo do agravante. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.